Tribunal: TJES
Processo: 5012608-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012608-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: CLAUDIA RODRIGUES DE BRITO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da Ação Anulatória proposta por
CLAUDIA RODRIGUES DE BRITO
em face de
SOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, acolheu o pedido de denunciação à lide do Município ora recorrente apresentado por SOLO EMPREENDIMENTOS LTDA e declarou-se incompetente, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
aduz, em síntese, que o pedido foi apreciado e deferido após a decisão de saneamento, e após o pedido de julgamento antecipado da lide, o que implicaria em preclusão lógica, bem como em afronta ao devido processo legal, já que não houve citação do Município nem lhe foi oportunizada a apresentação de defesa para impugnação da pretensão de sua inclusão no polo passivo da ação. Subsidiariamente, afirma que não há na inicial imputação de responsabilidade ao Município, não havendo qualquer hipótese em que este seria responsável por indenizar o comprador no caso do loteamento irregular em questão.

Por meio de decisão lançada no ID nº 3979189, o Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido pelo Município Recorrente.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 4247827, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 5528376, informando a desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da Ação Anulatória proposta por
CLAUDIA RODRIGUES DE BRITO
em face de
SOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, acolheu o pedido de denunciação à lide do Município ora recorrente apresentado por SOLO EMPREENDIMENTOS LTDA e declarou-se incompetente, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina.

Na origem, trata-se de “ação anulatória, com restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais” ajuizada por CLÁUDIA RODRIGUES DE BRITO em face de SOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A parte autora sustenta que adquiriu junto à Requerida o lote de terreno nº 21 da quadra B do loteamento Planaltinho, situado à Rua Jacinto Toratii; que pagou o preço integral, qual seja R$7.500,00 (sete mil e quinhento reais) mediante 60 prestações. Contudo, afirma que não obteve aprovação dos órgãos responsáveis para construção, visto que situado em área de risco. Diante disso, buscou junto à Requerida o desfazimento do negócio, com a devolução das quantias pagas, ou a substituição dos lotes.

Diante disso, ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, as partes firmaram um contrato de permuta, por meio do qual obteve a troca do lote inicial por um novo lote, situado na mesma rua - agora de nº 12. Todavia, também não conseguiu aprovação para construção, visto que informado pela Prefeitura que se localizava em área de alto risco, sendo necessária a construção de um muro de arrimo/contenção; outrossim, que o lote está localizado em área de preservação permanente.

Nessa senda, a demanda de origem foi ajuizada com o objetivo de buscar a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado e a rescisão do contrato, com a consequente devolução dos valores pagos, além de indenização pelos danos morais percebidos.

Após ter sido devidamente citada,
SOLO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA
apresentou contestação às fls. 173-184 dos autos físicos de origem pugnando pela denunciação à lide do
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES
, uma vez que alega ser o Município legítimo para figurar no polo passivo da ação indenizatória, na qual discute-se irregularidades amputadas ao ente municipal com relação à autorização e fiscalização do loteamento.

Ao analisar o pleito, o MM. Juiz
a quo
fundamentou o seguinte:

Compulsando os autos, noto que o requerido
SOLO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA
, devidamente citado, apresentou tempestivamente contestação às ff. 173/184, onde pugna pela denunciação à lide do MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, vez que alega ser o Município de Colatina legítimo para figurar no polo passivo da ação indenizatória, na qual discute-se irregularidades amputadas ao ente municipal com relação à autorização e fiscalização do loteamento.

Visa a denunciação a enxertar no processo uma nova lide, que vai envolver o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de regresso que pretende exercer contra o outro. Contudo, para a aplicação do instituto da intervenção de terceiros na modalidade Denunciação a Lide, necessário se faz o atendimento ao disposto no art. 125 do Código de Processo Civil.

Verifico que a própria parte requerente narra nos autos que ao tentar iniciar a construção do loteamento junto a Prefeitura Municipal de Colatina/ES, foi informada que não poderia construir naquele local, por ser considerada área de alto risco, sendo necessário a construção de um muro de arrimo/contenção, bem como, obteve ainda a informação de que o lote estava localizado em área de preservação permanente, com declive superior a 45º graus, onde possível intervenção somente ocorreria em hipóteses de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental.

Tenho que na Contestação também são apresentados fatos os quais imputa responsabilidade ao ente municipal.

Assim, no caso em análise, admissível se torna a figura da denunciação à lide em razão de terem sido atendidas as disposições do artigo 125, inciso II do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
RECEBO A DENUNCIAÇÃO À LIDE.

INCLUA-SE
no polo passivo da lide o Município de Colatina, qualificado às f. 183, item “b”.

Considerando a inclusão nesta oportunidade do município de Colatina,
CHAMO o feito a ordem de todos os atos praticados a partir do despacho de f. 199.

Considerando ainda figurar no polo passivo da lide o
MUNICÍPIO DE COLATINA,
declaro a incompetência deste juízo
(2
a
Vara Cível e Comercial) para processar e julgar o presente feito, e determino que os presentes autos seja
remetido à Vara Fazenda Pública Municipal, onde será procedida as devidas intimações e continuidade do feito.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
aduz, em síntese, que o pedido foi apreciado e deferido após a decisão de saneamento, e após o pedido de julgamento antecipado da lide, o que implicaria em preclusão lógica, bem como em afronta ao devido processo legal, já que não houve citação do Município nem lhe foi oportunizada a apresentação de defesa para impugnação da pretensão de sua inclusão no polo passivo da ação. Subsidiariamente, afirma que não há na inicial imputação de responsabilidade ao Município, não havendo qualquer hipótese em que este seria responsável por indenizar o comprador no caso do loteamento irregular em questão.

Em decisão lançada no ID nº 3979189, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Consoante o disposto no art. 1019, I, do NCPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.

Especificamente quanto ao efeito suspensivo, poderá ser concedido no caso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Todavia, no caso dos autos, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma concreta, o risco da demora na prestação jurisdicional, formulando tão somente um pedido genérico, deixando de elaborar em suas razões qual seria o dano efetivo ao qual estaria submetido no caso de manutenção da decisão, não sendo permitido ao julgador inferir em suas entrelinhas o prejuízo ao qual estaria submetida.

Ao contrário, em seu pedido, limitou-se o agravante em sustentar que a continuidade do processo originário implicaria em grave prejuízo ao devido processo legal e em ônus desnecessário para o ente político, com alta probabilidade de anulação de todos os atos praticados pelo Juízo Fazendário, o que não é suficiente para fundamentar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, mormente se verificarmos que já foi realizada a citação com a apresentação de defesa pelo Município.

Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, entendo que merece acolhimento a pretensão recursal do Recorrente Explico.

O art. 125 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento da denunciação da lide, confira-se:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. (grifo nosso)

Ressalte-se, nesse contexto, que o direito de regresso, para fins de denunciação da lide com fundamento no inciso II supracitado, deve estar devidamente fundamentado em lei ou em contrato, sob pena de desvirtuamento do instituto. Sobre o tema, colham-se os ensinamentos da doutrina especializada, veja-se:

A denunciação, na hipótese do CPC 125 II, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. Daí não ser admissível a denunciação da lide, quando nela se introduzir fundamento novo, estranho à lide principal. [...]

A ação de garantia não se caracteriza como mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria. Este não enseja a denunciação da lide, sob pena de ofenderem-se os princípios da celeridade e economia processual. Por direito de regresso, autorizador da denunciação da lide com base no CPC 125 II, deve-se entender aquele fundado em garantia própria. (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 548) (grifo nosso)

De fato, analisando os autos, não restou comprovado que o município Colatina/ES esteja obrigado, por lei ou contrato, a indenizar o réu em caso de ação regressiva.

O fato de o réu estar com problemas para regularizar o loteamento perante o Município de Colatina não isenta de eventual responsabilidade contratual.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO RESIDENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO LOTEADOR. NECESSIDADE. REQUISITO NÃO COMPROVADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE AFASTADA. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA COGENTE
. 1. Em se tratando de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide pela legislação consumerista ( CDC, art. 88), de forma que, quando a eficácia da sentença não depender da integração de terceiro no polo passivo da lide, não há falar em litisconsórcio passivo necessário, sobretudo quando o terceiro não consta como parte ou não figura nas disposições contratuais do compromisso de compra e venda de imóvel.
2. Ainda é do loteador a responsabilidade pela realização das obras de infraestrutura no empreendimento imobiliário (Lei nº 6.766/1979). 3. Assim, é subsidiária a responsabilidade do Município pela realização das obras de infraestrutura nos loteamentos nos quais as obras não foram implementadas pelo loteador, na medida em que este, ao decidir realizar o parcelamento do solo urbano, assume o papel do Poder Público. 4. Deve-se, primeiramente, exaurir a possibilidade do promitente vendedor/loteador pelo cumprimento de suas obrigações, para somente depois poder considerar a responsabilidade da municipalidade pelas obras de infraestrutura necessárias à regularização do loteamento privado. 5. Não comprovado, a princípio, que foram esgotadas todas as tentativas de cumprimento das obrigações previstas no contrato, no decreto municipal correlato, bem assim na Lei nº 6.766/1979, as quais incumbem ao loteador,
deve ser mantida a decisão que, ao não reconhecer o litisconsórcio passivo necessário, declarou a impossibilidade da municipalidade figurar no polo passivo da ação, afastando, adrede, a denunciação da lide requerida.
6. Como corolário da não integração municipal, a competência para processar e julgar o feito é de uma das Varas Cíveis da Comarca onde se situa o imóvel. 7. A inversão do ônus probatório é matéria cogente em lei (art. 6º, VIII, do CDC), estando correta a decisão que a determina em favor do consumidor, diante do poderio econômico da loteadora e da maior facilidade que esta possui de trazer os documentos probatórios aos autos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 57305571320228090011 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. . DECISÃO QUE AFASTOU A TESE DE LEGITIMIDADE SÍNTESE FÁTICA PASSIVA DO MUNICÍPIO PARA COMPOR A LIDE, AFASTOU A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, APLICOU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERTEU O ÔNUS DA PROVA, SANEOU O FEITO E DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL. . INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO.PRESCRIÇÃO ARTIGO 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO RECONHECIMENTO.
MUNICÍPIO. AUSÊNCIA LEGITIMIDADE PASSIVA. DE RESPONSABILIDADE PELA AUTORIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. ÁREA INAPROPRIADA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, PORÉM NÃO DE RESERVA AMBIENTAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO MUNICÍPIO E REMESSA DOS AUTOS A JUÍZO DE OUTRA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPOSIÇÃO DA LIDE PELO MUNICÍPIO PREJUDICADAS.
. CABIMENTO. VEROSSIMILHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FUNDAMENTOS TRAZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL E VULNERABILIDADE TÉCNICA DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. ARTIGO 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. examinados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nºVISTOS, 0009327-21.2018.8.16.0000, da 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, em que é Agravante EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS INGÁ LTDA e Agravado ROSIMERY NUNES AMORIM. (TJPR - 11ª C.Cível - 0009327-21.2018.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargadora Lenice Bodstein - J. 30.08.2018) (TJ-PR - AI: 00093272120188160000 PR 0009327-21.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 30/08/2018, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2018)

Importante frisar que não se trata aqui de discutir a ausência de fiscalização da municipalidade na promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, mas sim de uma ação anulatória que busca (1) a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado entre a parte autora e a SOLO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA e (2) a rescisão do contrato, com a consequente devolução dos valores pagos, além de indenização pelos danos morais percebidos.

Nessa senda, estando à questão
sub judice
alcançada pelas normas consumeristas, não há campo para a denunciação à lide requerida pela SOLO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA , impondo-se a reforma da decisão que deferiu o pedido.

Por fim, como consectário lógico da não integração do ente municipal, a competência para processar e julgar o feito é da Vara Cível onde situa o imóvel, devendo permanecer o feito na 2ª Vara Cível de Colatina/ES.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, de modo a indeferir o pedido de denunciação à lide formulado por SOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e, por conseguinte, manter o processamento do feito na 2ª Vara Cível de Colatina/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS IMOBILIÁRIOS. LOTEAMENTO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. CONTRATO DE PERMUTA. TROCA DE LOTES. LICENÇA AMBIENTAL ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PLEITO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ART. 125, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA AÇÃO NA VARA CÍVEL.

1)
A demanda de origem foi ajuizada com o objetivo de buscar a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado e a rescisão do contrato, com a consequente devolução dos valores pagos, além de indenização pelos danos morais percebidos.

2)
Em que pese ter o Magistrado
a quo
recebido a denunciação à lide feita pela empresa ré, impende destacar que o direito de regresso, para fins de denunciação da lide com fundamento no inciso II do art. 125, do CPC, deve estar devidamente fundamentado em lei ou em contrato, sob pena de desvirtuamento do instituto.
In casu,
não restou comprovado que o município Colatina/ES esteja obrigado, por lei ou contrato, a indenizar o réu em caso de ação regressiva.

3)
O fato de o réu estar com problemas para regularizar o loteamento perante o Município de Colatina não isenta de eventual responsabilidade contratual. Não se trata, no presente caso, discutir a ausência de fiscalização da municipalidade na promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, mas sim de uma ação anulatória que busca (1) a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado entre a parte autora e a empresa ré e (2) a rescisão do contrato, com a consequente devolução dos valores pagos, além de indenização pelos danos morais percebidos.

4)
Estando à questão
sub judice
alcançada pelas normas consumeristas, não há campo para a denunciação à lide requerida pela SOLO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA , impondo-se a reforma da decisão que deferiu o pedido.

5)
Por fim, como consectário lógico da não integração do ente municipal, a competência para processar e julgar o feito é da Vara Cível onde situa o imóvel, devendo permanecer o feito na 2ª Vara Cível de Colatina/ES.

6) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.